Tribunal: TJDFT
Processo: 0718309-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718309-85.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DELLA VITA COSMÉTICOS LTDA RECORRIDA: INBRAS - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE COSMÉTICOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO DÚPLICE. TEMPESTIVIDADE. OCORRÊNCIA. MÉRITO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS. COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que deferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de incluir a empresa agravante no polo passivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir se estão presentes os requisitos para a desconsideração inversa da personalidade jurídica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STJ, no julgamento do EAREsp 1663952/RJ, pacificou o entendimento de que no caso de duplicidade de intimações pelo DJe e eletrônica, prevalece esta última. 3.1. No caso sob análise, foi realizada tanto a intimação via DJe quanto por intermédio do Domicílio Judicial Eletrônico, razão pela qual deve prevalecer esta última. Tempestivo, portanto, o presente Agravo de Instrumento. 4. A desconsideração inversa da personalidade jurídica, ou seja, a possibilidade de se afastar a autonomia patrimonial para que, na execução contra a pessoa física, sejam atingidos os bens da pessoa jurídica, vem sendo admitida pela jurisprudência com os mesmos pressupostos do art. 50 do CC, e foi expressamente prevista no artigo 133, § 2o, do Código de Processo Civil. 5. Da análise dos autos de origem, verifica-se que tanto a empresa originalmente executada e atualmente extinta quanto a empresa agravante possuem o mesmo endereço, o mesmo objeto social e parcialmente os mesmos sócios (dentre os quais incluído o sócio executado). 5.1. Tal circunstância demonstra a ocorrência do abuso de personalidade, uma vez que a empresa agravante teria sido constituída no intuito de ocultar o patrimônio do sócio executado, o que autoriza a desconsideração inversa da personalidade jurídica deferida pelo Juízo a quo. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.419/2006, art. 5o; CC, art. 50; CPC, art. 133, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1663952/RJ de relatoria do Ministro Raul Araújo na Corte Especial; Acórdão no 2006565 de relatoria da Desembargadora Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível. A parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 50 e 1.052, ambos do Código Civil, ao reconhecer a desconsideração inversa da personalidade jurídica sem prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Afirma que a constituição da Della Vita antecedeu a dissolução da AZWZ, inexistindo sucessão ou fraude. Defende a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e a limitação da responsabilidade do sócio às suas cotas. Alega vício processual pela ausência de pedido específico de limitação de responsabilidade. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LUCIANE CARVALHO MOURA MAIA, OAB/DF 17.237 (ID 76389750). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de ID 76500831, não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes à advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 76500832), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (certidão de ID 76884335), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO. PROCURAÇÃO OU SUBSTABELECIMENTO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO. OUTORGA EXTEMPORÂNEA DE PODERES. INSUFICIÊNCIA. ART. 1.017, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 115/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça considera inexistente o recurso no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento nos autos (Súmula no 115/STJ). 2. Na hipótese, a agravante não atendeu ao despacho que determinou a juntada de procuração ou substabelecimento, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a orientação de que o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à data do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes. 4. Não se estende ao recurso especial ou ao agravo em recurso especial a dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, que se aplica apenas ao agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.756/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 20/12/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50 e 1.052, ambos do CC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada LUCIANE CARVALHO MOURA MAIA, OAB/DF 17.237, por ausência de procuração nos autos que comprove sua habilitação como representante da parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021